Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-47.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Disparo de arma de fogo. Lesão corporal. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pelo crime de disparo de arma de fogo, e 3 meses de detenção, pelo crime de lesão corporal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. O relato da vítima e as imagens que registraram o clarão do disparo de arma de fogo são provas suficientes do crime do art. 15 da Lei 10.826/03.
4. O relato da vítima e as imagens captadas por câmeras de segurança, mostrando que o réu ele perseguiu, alcançou e agrediu a vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo, são provas do crime de lesão corporal.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 15; CP, art. 129.